Tribunal: STF
Processo: RE 176969
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: ICMS. Fornecimento de alimentos e bebidas
consumidas no próprio estabelecimento do contribuinte. Lei 6.763/75
do Estado de Minas Gerais.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que, havendo lei
estadual que estabeleça como fato gerador do ICMS o fornecimento de
alimentos e de bebidas consumidas no próprio estabelecimento do
contribuinte, bem como sua base de cálculo, esse tributo foi
legitimamente instituído.
Ora, no caso, é o que ocorre, porquanto a Lei 6.763/75 do
Estado de Minas Gerais preencheu esses requisitos, como se vê do
disposto em seus artigos 5º, III, e 13, VI.
Recurso extraordinário conhecido e provido.